Tribunal: TJBA
Processo: 8010044-80.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010044-80.2020.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO FERNANDO LEMOS PRAZERES e outros (2)

Advogado(s)
:
JOSE DOS SANTOS GOMES

APELADO: GIOVANNA DE OLIVEIRA ALMEIDA

Advogado(s)
:
SAULO FERREIRA DE OLIVEIRA, ZULEIDE LIMA OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LOCAÇÃO. ALUGUÉIS.
DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO. TÉRMINO DO PRAZO. NÃO ENTREGA DO IMÓVEL. REAJUSTE ANUAL DO VALOR DA LOCAÇÃO. NÃO
ATENDIDO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. VÁLIDA.
DESPEJO. DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Na espécie, a parte ré
não respeitou os termos do contrato de locação ajustado com a parte autora, deixando de entregar o imóvel no prazo devido e não efetuando o pagamento com os reajustes acordados.

APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos os autos desta Apelação de n.
8010044-80.2020.8.05.0080
, da
7
ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR
, em que
são
apelantes
ANTONIO FERNANDO LEMOS PRAZERES, ELZA LITA DE AZEVEDO PRAZERES
e
JOANNY DE AZEVEDO PRAZERES PRATES
e apelad
a
GIOVANNA DE OLIVEIRA ALMEIDA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao
recurso da parte ré, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça